Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724158-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da decisão de ID no 11597298 – págs. 1/2, in verbis: “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Solange de Fátima da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que julgou extinto o pedido de declaração de inexigibilidade do título, bem como rejeitou os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça no apelo, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Afirma que, apesar de possuir uma renda relativamente alta, possui despesas que comprometem sua subsistência. Argumenta que arca com todas as despesas de sua filha, sem receber qualquer ajuda do genitor. Alega que está passando por um momento de dificuldade financeira, porquanto responde a inúmeros processos por dívidas pendentes”. Por meio da referida decisão, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Inconformada, a autora/apelante interpôs agravo interno (ID no 11909489 – págs. 1/12), o qual não foi provido, tendo sido determinado novamente a intimação da autora/apelante para realizar o recolhimento do preparo. Contudo, apesar de devidamente intimada, a autora/apelante não realizou o recolhimento do preparo no prazo assinalado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante deixou de recolher o preparo, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 16:24:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator